Tribunal: TJDFT
Processo: 0726300-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726300-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 16363584) interposta por MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA e de apelação (ID 16363586), interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face da sentença (ID 16363579) proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência n° 0726300-22.2019.8.07.0001, decidiu o que segue: (...) Diante do exposto, RATIFICO A TUTELA DE URGÊNCIA, e julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar a requerida a arcar com os custos e autorizar a realização do tratamento, exames, materiais e medicamentos necessários ao tratamento de “degeneração macular relacionada à idade (DMRI)”, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC. Extingo o feito com a resolução do mérito na forma do art. 487, inciso I, CPC. Acolho a impugnação ao valor da causa para atribuir-lhe o valor de R$ 15.000,00. Tento em vista o parcial provimento dos pedidos, condeno autor e réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro, na forma do art. 85, §2o, do NCPC, em 10% do valor da causa, sendo metade para cada um, ficando suspensa sua exigibilidade em relação à parte autora, que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Custas pelo réu. Fica a autora isenta do pagamento das custas nos termos do art. 98, §1o inciso I do CPC. Nas contrarrazões ID 16363594, o Réu alega a seguinte questão preliminar: Por fim, pretende a apelante que o valor da causa seja majorado para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), cujo valor compreenderia o correto proveito econômico; para tanto, a apelante argumenta que “(...) pensou que esse era o valor que retratatava melhor o conteúdo econômico da demanda (...)”. No caso em discussão, além da matéria estar preclusa ante ao não enfrentamento por parte da apelante no momento processual a que lhe competia se insurgir – na impugnação a contestação (a qual foi totalmente genérica – “copia e cola”) – tem-se, ainda, que pretende imputar uma nova roupagem em seu pedido, alterando substancialmente o valor outrora perseguido, pedindo para que o valor da cause repouse em R$ 70.000,00 (setenta mil reais). É o relatório. O recurso está maduro para elaboração do voto, entretanto, verifico que a parte Autora não foi intimada para falar sobre a preliminar de preclusão e inovação recursal suscitada nas contrarrazões da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a Autora, MARIA TAZIA OTAVIANO DA SILVA, para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as questões preliminares suscitadas pela parte Ré em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de agosto de 2020 19:00:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador